Tribunal: TJDFT
Processo: 0728529-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Órgão: 2a Turma Cível Classe: Agravo de Instrumento Processo: 0728529-84.2021.8.07.0000 Agravante: LILIANE MARIA DA SILVA Agravado: BANCO ITAUCARD S.A. Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LILIANE MARIA DA SILVA contra decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária (processo no 0704583-56.2021.8.07.0009), que tem como autor o BANCO ITAUCARD S.A. A decisão agravada determinou a intimação da requerida para que esclareça o paradeiro do veículo, sob pena de ato atentatório à dignidade da justiça (ID 100879997): “Na diligência de id. 97270043 consta informação de que a requerida reside no local e que vende o veículo, mas desconhece seu paradeiro. Desse modo, resta claro que a parte requerida realizou a venda do veículo, e ainda que tenha sido de forma verbal, conhece o comprador do bem e tem conhecimento dos dados mínimos, como nome, endereço e telefone, necessários para fazer a negociação. Diante da divergência de informações, intimo o requerido, no endereço de id. 97270043, para que esclareça o informado ao Oficial de Justiça e, se for o caso, informe o endereço atual de localização do veículo ou para quem repassou o veículo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de ato atentatório a dignidade da justiça com a aplicação da multa prevista no §1o do art. 77 do CPC. FERNANDA D AQUINO MAFRA Juíza de Direito - Datado e assinado digitalmente -” Em suas razões recursais, a agravante afirma que o Decreto-Lei 911/69 prevê em seu artigo 4o que, caso o bem não seja encontrado ou não se ache na posse do devedor, poderá a parte credora requerer a conversão da busca e apreensão em execução. Defende que não cabe ao dirigente processual determinar providências que se revelam excessivamente danosas ao devedor, tendo em vista que a própria legislação aplicável ao caso prevê a consequência jurídica para a hipótese de o veículo objeto de busca e apreensão não ser encontrado ou não se achar na posse do devedor. Alega que a situação dos autos não se enquadra em nenhuma das exceções legais previstas. Desta forma, a decisão que obriga a agravante a indicar o paradeiro do veículo sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça é notoriamente ilegal. Aduz que, pelo princípio da legalidade, tem-se que somente por intermédio da lei que é possível criar deveres, direitos e impedimentos, estando os indivíduos dependentes da lei. Sustenta que o artigo 5o, inciso II, da CF determina que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”, por isso, a decisão agravada é totalmente arbitrária. Assim, a agravante requer seja concedido efeito suspensivo e, no mérito, que seja dado integral acolhimento ao recurso, com a reforma da decisão hostilizada que a obrigou a indicar o paradeiro do veículo objeto da ação, sob pena de multa, posto que totalmente ilegal. Subsidiariamente, que o valor da multa seja reduzido ao patamar mínimo (ID 28769646). É o relatório. O agravo não atende a requisito intrínseco de admissibilidade recursal, qual seja, o cabimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. O artigo 1.015 do CPC, que disciplina as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via deste recurso, dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Ante a taxatividade prevista no dispositivo legal acima transcrito, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por intermédio do agravo de instrumento. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “[...] Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. [...]” (2a Turma Cível 07103998520178070000, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 26/10/2017). “[...] Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1.015. O rol é taxativo ou numerus clausus. Fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). [...]” (4a Turma Cível, 07097311720178070000, rel. Des. Luís Gustavo B. De Oliveira, DJe 27/04/2018). “[...] Inadmissível conhecer de matérias suscitadas no agravo quando não constam do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. [...]”. (6a Turma Cível, 07105582820178070000, rela. Desa. Vera Andrighi, DJe 16/04/2018). Diversamente do que a agravante alega, a questão ora impugnada não se enquadra no inciso VI do art. 1.015 (exibição ou posse de documento ou coisa). A decisão recorrida não é de tutela provisória, pois apenas determinou a intimação da requerida para que informe o endereço atual de localização do veículo ou para quem repassou o veículo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de ato atentatório à dignidade da justiça com a aplicação da multa prevista no §1o do art. 77 do CPC. Logo, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Ademais, não há urgência, risco de perecimento de direito, nem justificativa alguma para reformar a decisão que intima a parte a informar o paradeiro do veículo sob pena de pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Por esse motivo, não se aplica a tese fixada pelo STJ nos REsp’s Repetitivos ns. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 998). Em razão de a decisão não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC como suscetíveis à interposição de agravo por instrumento, não é coberta pela preclusão, sendo que o inconformismo da parte deve ser devolvido como preliminar em apelação ou contrarrazões (art. 1.009, §1o, CPC). Com arrimo nos arts. 932, III, e 1.015, ambos do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, eis que manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 3 de setembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator